Tribunal: TJDFT
Processo: 0005911-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DELITIVAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Diante da apreensão de entorpecentes em local indicado por usuário como ponto de venda, além de quantia elevada em notas avulsas, bem como, cadernos com a contabilidade da venda de entorpecentes, evidenciado está o tráfico, não havendo que se falar em porte para uso pessoal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.